Tribunal: TJSP
Processo: 2077951-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEL DO QUAL A AGRAVANTE/EMBARGANTE É POSSUIDORA – DEMONSTRAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, ALÉM DE SUA QUITAÇÃO, ANTERIORES À EXECUÇÃO – BOA-FÉ PRESUMIDA DA AGRAVANTE - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEL DO QUAL A AGRAVANTE/EMBARGANTE É POSSUIDORA – DEMONSTRAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, ALÉM DE SUA QUITAÇÃO, ANTERIORES À EXECUÇÃO – BOA-FÉ PRESUMIDA DA AGRAVANTE - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84, DO STJ, C/C ART. 678, DO NCPC – EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE DECORRERIA DE EVENTUAL ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077951-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ANDREA MARTINEZ RIITANO ESCAME, é agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077951-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:
2077951-41.2020.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto - 1a. Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Adilson Araki Ribeiro
Agravante:
ANDRÉA MARTINEZ RIITANO ESCAME
Agravado:
Município de São José do Rio Preto
Interessado:
Leão e Leão Ltda
VOTO No 39.336
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO

CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
LIMINAR
PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE
IMÓVEL DO QUAL A AGRAVANTE/EMBARGANTE É
POSSUIDORA DEMONSTRAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO
IMÓVEL, ALÉM DE SUA QUITAÇÃO, ANTERIORES À
EXECUÇÃO
BOA-FÉ PRESUMIDA DA AGRAVANTE -
ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO
DIREITO DO AGRAVANTE INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
84, DO STJ, C/C ART. 678, DO NCPC EXISTÊNCIA DE
RISCO
DE
DANO
IRREPARÁVEL
OU
DE
DIFÍCIL
REPARAÇÃO
QUE
DECORRERIA
DE
EVENTUAL
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉA
MARTINEZ RIITANO ESCAME contra a r. decisão interlocutória de fls. 92 (dos
autos principais) que, em sede de ação de embargos de terceiro por ela ajuizada
contra o Município de São José do Rio Preto, indeferiu o pedido liminar objetivando
a suspensão da penhora e do leilão referente ao imóvel descrito na inicial (matrícula
84.208, apto 21), penhorado nos autos do processo 0048016-91.2009.8.26.0576, em
tramite perante a 1a Vara da Fazenda Pública de São José do Rio Preto/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077951-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em síntese, sustenta que é legítima possuidora do imóvel em
questão, o qual foi adquirido em julho/1999 e pago de forma parcelada e integral,
pendente apenas o registro da escritura.
Aduz ser terceira de boa-fé e que o contrato de compra e venda foi
firmado 10 anos antes da ação de cobrança ajuizada pela Municipalidade/agravada.
Requer a suspensão de todos os procedimentos de penhora e leilão.
Recurso tempestivo e fulcrado no art. 1.015, I, CPC.
Foi deferida a antecipação da tutela recursal para suspender os
efeitos do leilão eletrônico relativamente ao imóvel indicado na inicial, até o
julgamento da ação de embargos de terceiro (fls. 156/157).
O Município apresentou contraminuta (fls. 161/164).
A interessada Leão & Leão Ltda. deixou decorrer o prazo sem
apresentar manifestação (fls. 169).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Primeiramente, o pedido preliminar da agravante para a concessão
dos benefícios da justiça gratuita está prejudicado, eis que as providências perante o
juiz singular já foram tomadas, inclusive com o deferimento da gratuidade da justiça
em primeiro grau (fls. 158 dos autos principais).
Prossigo.
A antecipação da tutela, em embargos de terceiro, possui
regramento especial no artigo 678, caput, do novo Código de Processo Civil, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077951-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dispõe:
“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o
domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas
constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem
como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o
embargante a houver requerido.”
No presente caso, a embargante/agravante demonstrou, pelo menos
por ora, a posse de referido imóvel, como se pode constatar dos documentos
juntados às fls. 22/32 (dos autos principais), ou seja, o instrumento particular de
compromisso de compra e venda datado de 02/06/1999, declarações perante a
Receita Federal de quitação no ano de 2006 (fls. 62/68), IPTU em seu nome (fls.
61), boleto do condomínio em seu nome (fls. 33/44) e contas de energia elétrica do
imóvel (fls. 45/60), o que presume sua boa-fé.
Com efeito, conforme o disposto na Súmula 84, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a oposição de Embargos de Terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de
imóveis, ainda que desprovido do registro”.
Ademais, a própria municipalidade, ora agravada, em sua
contraminuta, informou que há possível equívoco na comunicação da 1a Vara da
Fazenda Pública com o leiloeiro, posto que não pediu a designação de praça do
imóvel da agravante, conforme se vê abaixo (fls. 163/164):
“(...) Contudo, diante da comprovação da posse do imóvel pela
recorrente e observando a Súmula no 84 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não há como persistir a constrição sobre seu
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077951-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Vejam, Excelências, que não havia necessidade de os recorrentes
proporem os presentes Embargos de Terceiro, pois podiam ter
formulado o pedido nos próprios autos da Ação de Cobrança,
processo no 0048016-91.2009.8.26.0576, da 1a Vara da Fazenda
Pública de São José do Rio Preto, movida pela Municipalidade
contra Leão & Leão Ltda., já que em outros casos, após
devidamente comprovada a propriedade ou a posse do bem, o
Município concordava com o pedido de liberação da penhora,
como se pode observar na petição anexa (doc.01).
Ademais, não foi pedido a designação de praça (leilão) do imóvel
dos agravantes, mas tão somente do imóvel descrito na matrícula
no 117.993, situado na Av. Thomaz Alberto Whately, no 5005,
Ribeirão Preto - SP, onde se encontra instalada a sede da empresa
devedora Leão & Leão Ltda, como faz prova petição anexa (doc.
02).
Possivelmente, ocorreu algum equívoco na comunicação da 1a
Vara da Fazenda Pública com o leiloeiro designado, ou o próprio
leiloeiro não se atentou que o pedido de designação de hasta
pública era tão somente para 1 (um) único imóvel. (...)”.
Por conseguinte, estão presentes elementos que evidenciam o
requisito legal da plausibilidade do direito da agravante.
De outra parte, não se pode olvidar do dano irreparável ou de difícil
reparação que decorreria de eventual arrematação do imóvel discutido, com a
possibilidade de venda deste bem a terceiros e imissão na posse pelos arrematantes.
A alienação de imóvel em litígio poderia prejudicar eventuais adquirentes de boa-fé.
Em assim sendo, entendo, ao menos por ora, que a agravante
demonstrou a posse legítima do bem e possível boa-fé em contraponto às premissas
contidas no art. 678, “caput, CPC, justificando, dessa forma, o deferimento da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077951-41.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de urgência direcionada ao sobrestamento dos efeitos dos leilões eletrônicos
designados relativamente ao bem questionado até final julgamento dos embargos de
terceiro, impondo-se a reforma da r. decisão recorrida.
Isto posto, dou provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator